Tribunal: TCU
Processo: 022.858/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Reforma da unidade emissora MINISTÉRIO DA DEFESA-COMANDO DA AERONÁUTICA (VINCULADOR), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de reforma de militares vinculados ao Comando da Aeronáutica; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legais os atos de reforma referentes a Valter Heitor Cadore (XXX.855.030-XX); Williams Raimundo de Andrade (XXX.248.764-XX); Antônio José dos Santos (XXX.522.829-XX); Jailson Dourado Landim (XXX.283.413-XX); Luiz Claudio Gondim da Silva (XXX.874.684-XX); Fabio Nunes Souto (XXX.597.554-XX); Ibis Ajorio (XXX.353.044-XX); José Luiz Villaça Avoglio (XXX.889.608-XX), concedendo-lhes os respectivos registros; 9.2. considerar ilegais os atos de reforma referentes a Nelson Chagas Lucena (XXX.661.224-XX) e Armando Alves Coelho (XXX.625.797-XX), negando-lhes os respectivos registros; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelos interessados cujos atos foram considerados ilegais, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Ministério da Defesa/Comando da Aeronáutica que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante o disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal, e 262 do Regimento Interno/TCU; 9.4.2. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação, emita novos atos de reforma e submeta-os ao Tribunal, após suprimidas as irregularidades que ensejaram a apreciação pela ilegalidade; 9.4.3. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados, alertando-os que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.5. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Defesa/Comando da Aeronáutica.